Tribunal: TJDFT
Processo: 0756301-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0756301-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: A. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA RAFAELLE SANTIAGO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento em que figura como parte autora A. S. F., por meio da qual foi deferida tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento prescrito à parte autora, indispensável ao tratamento da enfermidade que a acomete. Sustenta a agravante, em síntese, a ausência dos requisitos legais autorizadores da tutela concedida, alegando risco de irreversibilidade da medida e grave dano de natureza patrimonial, razão pela qual requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão combatida até o julgamento final do agravo. É o relatório. Decido. O pedido formulado no presente agravo de instrumento objetiva a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, providência de natureza excepcional, cuja concessão pressupõe o atendimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada. A doutrina processual civil é firme ao assentar que o juízo exercido pelo relator, nessa fase inaugural do recurso, é de cognição sumária e restrita, não se confundindo com o exame exauriente do mérito recursal, devendo a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau ser reservada às hipóteses em que o direito invocado se revele, desde logo, verossímil e acompanhado de perigo concreto e relevante. No caso em análise, não se vislumbra a presença da probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada encontra-se adequadamente fundamentada e amparada no conjunto probatório até então produzido, notadamente em relatório ou laudo médico juntado aos autos, o qual atesta, de forma clara e objetiva, a necessidade do medicamento prescrito para a preservação da saúde da parte autora. Não se evidencia, ao menos neste momento processual, qualquer ilegalidade ou teratologia capaz de infirmar, em juízo preliminar, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. O entendimento consolidado no âmbito dos tribunais superiores e desta Corte local é no sentido de que, havendo prescrição médica idônea e demonstração da imprescindibilidade do tratamento, revela-se legítima a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde, sobretudo quando inexistente prova técnica capaz de afastar a adequação da terapêutica indicada. Nesse contexto, inexiste elemento suficiente a indicar que a decisão recorrida tenha incorrido em erro apto a justificar sua imediata suspensão. Também não se encontra caracterizado o risco de dano grave ou de difícil reparação em desfavor da agravante. Ao contrário do que sustenta, a medida imposta pelo Juízo a quo é reversível, na medida em que eventual reforma da decisão, ao final do julgamento do agravo ou do próprio processo de origem, permite a recomposição de eventuais efeitos patrimoniais suportados pela operadora de saúde. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo, neste momento processual, poderia ensejar irreversibilidade inversa, pois a suspensão do fornecimento do medicamento prescrito comprometeria diretamente a saúde da parte agravada, bem jurídico de natureza juridicamente indisponível, cuja proteção ostenta primazia no ordenamento constitucional. De um lado, tem-se o direito fundamental à saúde e à vida; de outro, interesses eminentemente patrimoniais, passíveis de recomposição futura, o que recomenda especial cautela na análise do pedido liminar. A jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em situações análogas, tem enfatizado que, em conflitos dessa natureza, deve prevalecer a proteção ao direito à saúde, especialmente quando amparado por prescrição médica idônea, reservando-se a discussão acerca de eventuais obrigações patrimoniais para momento posterior, em sede de cognição exauriente. Ausentes os requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida até o julgamento final do presente agravo de instrumento ou do próprio processo em primeiro grau, preservando-se a efetividade da tutela jurisdicional deferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo-se íntegros os efeitos da decisão interlocutória recorrida até o julgamento final deste agravo ou do julgamento final da ação de conhecimento em primeiro grau. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte contrária para contrarrazões. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador